Tribunal: TJMT
Processo: 8010872-84.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENTE COM O TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA PROPOSITURA DESTA AÇÃO. COISA JULGADA RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ação nominada “declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” cuja causa de pedir decorre de negativação indevida em que o recorrido alega desconhecer, devendo se tratar de fraude.
Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito sub judice (R$ 409,00) e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Propósito recursal é a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito ante a ocorrência da coisa julgada e condenar o recorrido em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.
O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir.
No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte autora-recorrida tem outra ação indenizatória relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, com acórdão de mérito proferido por esta Turma Recursal, sobrevindo ajuizamento desta sob a justificativa de desconhecimento do débito.
Em pesquisa ao sistema Projudi, verifica-se as seguintes particularidades (i) Processo n. 8010197-29.2013.811.0004, protocolada em 19.02.2013, na qual se discutia a negativação referente ao contrato n° 0005092383259907, no valor de R$ 409,00 (quatrocentos e nove reais) - mesmo débito discutido nestes autos/mesmo contrato/mesma data de vencimento - cuja sentença declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com trânsito em julgado em 24.11.2014; (ii) Processo n. 8010637-88.2014.811.0004, protocolado em 18.03.2014, com a notícia de descumprimento da obrigação de fazer (exclusão da negativação), cuja sentença foi pela extinção sem resolução do mérito ao argumento de que deveria ser intentada no bojo daqueles autos, contudo, a Turma Recursal Única proveu o recurso interposto e a reformou com a declaração de inexistência do débito e condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com trânsito em julgado em 21.05.2015.
A presente ação, ajuizada em 05.05.2016, é a reapresentação dos mesmos fundamentos utilizados na primeira, qual seja, insurgência ao débito negativado/contrato, e sob o viés genérico de que desconhece o débito. Inclusive, utilizada como prova áudio já anexado naquele outro feito.
Inconteste a ocorrência da coisa julgada material que impõe a extinção, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.
Configuração da litigância de má-fé. Incumbe aos litigância agir com boa-fé e lealdade processual.
No caso, a propositura de ação nos mesmos termos de outro idêntica, sem qualquer ressalva, caracteriza clara indução ao erro e abuso no exercício do direito de ação, que não se coaduna com os deveres processuais.
O ingresso de feito pedido idêntico ao que já havia sido julgado o mérito caracteriza a conduta rechaçada no artigo 80, devendo ser aplicada a penalidade de litigância de má-fé e seus consectários, na forma do art. 81 do CPC.
Recurso conhecido e provido para extinguir o processo sem resolução de mérito ante a ocorrência da coisa julgada, e condenar a parte recorrida ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como multa no valor de 9% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VINICIUS TEODORO FERREIRA BRITO - CPF: 000.563.261-73 (RECORRENTE), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020